Tribunal: TJDFT
Processo: 0740801-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0740801-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ALEIXO DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Decisão - Declara Prejudicado o Recurso Tendo em vista o Acórdão prolatado pela Egrégia Oitava Turma Cível no Agravo de Instrumento 0742819-70.2022.8.07.0000, reconhecendo a ilegitimidade ativa do exequente e extinguindo o cumprimento individual de sentença nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, a discussão travada neste recurso perde o interesse recursal. Declaro prejudicado o recurso e a ele NEGO SEGUIMENTO. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator